Tribunal: TJES
Processo: 0006414-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006414-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO MARIANI DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006414-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MARIANI DOS SANTOS, MARCOS DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES A SEREM SANADAS – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em preliminar de nulidade, visto a correta utilização da
emendatio libelli
, e aplicação do princípio da ampla defesa e contraditório. 2. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 3. Não há como reduzir a pena-base, visto que a mesma já se encontra no seu patamar mínimo legal. 4. Não aplicação do princípio da consunção, pois o crime de corrupção de menores não é meio para o crime de roubo majorado. 5. Inaplicabilidade da desistência, devido ao fato de que foi verificado a “tentativa imperfeita”, na qual o agente não termina a execução por motivos alheios a sua vontade, sendo obstado de prosseguir na execução em função da presença policial. 6. Inaplicabilidade do arrependimento posterior, pois o crime de roubo é empregado por violência ou grave ameaça, o que impede o instituto. Recurso Improvido.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006414-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MARIANI DOS SANTOS, MARCOS DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, a defesa de
Eduardo, sustenta, em sede de preliminar, pela improcedência da
emendatio libelli
, de modo a ofender o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Em análise aos autos, verifico que tal alegação não merece prosperar, visto que, a defesa, desde o início da instrução criminal se defendeu dos fatos descritos na denúncia, sendo que essa foi clara e se manteve inalterada durante todo o decurso processual, a qual foi descrita claramente como a subtração de 02 (dois) aparelhos celulares de funcionários, sendo um da vítima Janiele e outro da Farmácia Drogasil, vejamos:

[...] mediante graves ameaças exercidas com uma faca,
subtraíram dois aparelhos celulares de funcionários
, a quantia disposta no caixa (R$ 664,00 - seiscentos e sessenta e quatro reais), além de 07 (sete) frascos de desodorante [...] (Denúncia do MP, às fls. 02/04).

Cumpre salientar que os acusados se defendem dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal nela contida, de modo que se afasta a ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que ambos foram devidamente oportunizados.

Por fim, como forma de corroborar o entendimento, descreve o art. 383 do CPP, que o juiz poderá atribuir definição jurídica diversa, mesmo que tenha de aplicar pena mais grave, desde que não modifique a descrição do fato contida na denúncia ou queixa.

Isto posto, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve na denúncia que, no dia 04/04/2021, na Farmácia Drogasil, no Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, os denunciados, juntamente com Paloma Ribeiro dos Santos e o adolescente Pedro Henrique Silva Vidal, conscientes, voluntariamente e associados, subtraíram mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, com emprego de arma branca (faca), e de forma consumada, R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), 01 (um) aparelho celular Samsung, J5 Prime, 01 (um) aparelho Samsung, A1, e 07 (sete) desodorantes.

Dando sequência às ações criminosas, todos os denunciados se dirigiram ao segundo estabelecimento, Farmácia Pacheco, no Bairro Goiabeiras, Vitória/ES, para praticarem outro roubo, porém, antes que saíssem do local, na sala do cofre da farmácia e com funcionários reféns, foram interceptados por policiais militares em flagrante delito, que evitaram a consumação do crime.

O
modus operandi
dos crimes perpetrados pelos 04 (quatro) acusados, era que, Paloma, Marcos e Pedro, adentravam no estabelecimento para realizarem os roubos, com Paloma na posse da faca, enquanto Eduardo aguardava no interior do automóvel preparado para imediata fuga com seus comparsas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser oportunizado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Passo à análise ao pedido dos réus, de forma conjunta, quanto à absolvição por falta de provas, no tocante aos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e associação criminosa.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 54/60), auto de apreensão (fl. 51), auto de restituição (fl. 52) e termos de declaração (fl. 11/28).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono parte de alguns depoimentos prestados, em partes que interessam.

“(...) ESTAVA NA RUA, NO BAIRRO ITARARE, JUNTAMENTE COM MARCOS DIEGO E PALOMA, QUANDO O EDUARDO, MOTORISTA DE APLICATIVO E CONHECIDO DOS 3, CHEGOU CHAMANDO OS 3 PARA COMETEREM ASSALTO; QUE EDUARDO DISSE QUE ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO E QUE ELES IRIAM DIVIDIR IGUALMENTE O VALOR DO ROUBO; (...) QUE OS 4 DESEMBARCARAM DO VEÍCULO E FORAM PARA DENTRO DA FARMÁCIA; QUE EDUARDO CHEGOU A PEGAR SENHAS E DISTRIBUIU PARA TODOS; QUE PALOMA ENTROU NA FARMÁCIA JÁ GRITANDO QUE ERA UM ASSALTO; QUE UM DOS FUNCIONÁRIOS DO CAIXA CHEGOU A ENTREGAR UM BOLO" DE DINHEIRO PARA EDUARDO; QUE EDUARDO ENTÃO SAIU DA FARMÁCIA; QUE O INFORMANTE, MARCOS E PALOMA CONTINUARAM NO INTERIOR DA FARMÁCIA PARA PEGAR O DINHEIRO DO COFRE; QUE ENQUANTO ESTAVAM NO COFRE POLICIAIS MILITARES CHEGARAM; QUE EDUARDO FUGIU E DEIXOU TODOS PARA TRÁS; QUE EDUARDO NÃO AVISOU ACERCA DA CHEGADA DA POLÍCIA; QUE TODOS OS OBJETOS E DINHEIRO DO PRIMEIRO ROUBO FORAM LEVADOS POR EDUARDO. (...)” (Depoimento do acusado Pedro Henrique Silva Vidal, em sede policial – à fl. 29).

“(...) QUE, DE REPENTE ADENTRARAM NO LOCAL TRES INDIVIDUOS, SENDO UMA MOÇA E DOIS RAPAZES; QUE, UM DELES JA SE APROXIMOU DO CAIXA ONDE A DECLARANTE ESTAVA E COLOCANDO AS DUAS MÃOS EM CIMA DA MESA DO CAIXA, DISSE: É UM ASSALTO, PASSA O DINHEIRO, PASSA O DINHEIRO, O CELULAR, PASSA TUDO; (...)QUE, PALOMA GRITAVA, ENQUANTO O RAPAZ QUE SE APROXIMOU DA DECLARANTE (MARCOS), APÓS PEGAR O CELULAR DA DECLARANTE, O MESMO DEU A VOLTA ADENTRANDO NO LOCAL ONDE FICAM OS CAIXAS, E PASSOU A RECOLHER TODO O DINHEIRO DO CAIXA DA DECLARANTE, RECOLHENDO TAMBÉM TODO O DINHEIRO QUE ESTAVA NOS DOIS OUTROS CAIXAS; QUE, DE POSSE DO CELULAR E DO DINHEIRO, MARCOS FOI PARA A SEÇÃO DE DESODORANTE, ONDE PEGOU VÁRIOS FRASCOS GRITANDO PARA QUE A DECLARANTE LHE DESSE UMA SACOLA, E DE POSSE DA SACOLA, O MESMO COLOCOU OS FRASCOS DENTRO DA SACOLA; (...) QUE, DE POSSE DOS OBJETOS ROUBADOS, OS TRES SAIRAM DA FARMACIA INDO EM DIREÇÃO A RUA LATERAL, RUA HOMERO MARAGONI, A DECLARANTE ACREDITA QUE TIVESSE UM CARRO ESPERANDO POR ELES, POIS OS TRES SUMIRAM MUITO RAPIDO DO LOCAL; (...)” (Depoimento da vítima Janiele Pereira de Oliveira, em sede policial – à fl. 26).

“(...) QUE, NA DATA DE ONTEM (04104121), POR VOLTA DE 20H40MIN O DECLARANTE ESTAVA NO CAIXA JUNTO COM A FARMACEUTICA, QUANDO OLHANDO O LADO ESQUERDO DA LOJA (SENTIDO VITORIA), VIU TRES PESSOAS SE APROXIMANDO DA FARMACIA, E OS MESMOS RAPIDAMENTE ADENTRARAM NO LOCAL; QUE, ERAM UMA MOÇA E DOIS RAPAZES E ASSIM QUE ENTRARAM UM DELES O QUE PARECIA MAIS NOVO (SOUBE CHAMAR-SE PEDRO), JA ADENTROU ANUNCIANDO QUE ERA UM ASSALTO; ENQUANTO O OUTRO RAPAZ (MARCO) VIU O RELOGIO NO BRAÇO DO DECLARANTE E DISSE QUE QUERIA, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE TIROU O RELOGIO DO BRAÇO (RELOGIO INVICTA) ENTREGANDO AO MESMO, PORÉM LOGO DEPOIS O MELIANTE DEVOLVEU SEU RELOGIO; QUE, O MESMO FICOU PROXIMO A SALA DA GERENCIA; QUE, EM SEGUIDA O MESMO ABORDOU UM CLIENTE, TENTANDO ROUBA-LO, ENTRETANTO LOGO DEPOIS MUDOU DE IDEIIA, AFIRMANDO QUE SO QUERIA O DINHEIRO DA FARMACIA QUE NÃO QUERIA ROUBAR CLIENTE, LIBERANDO O MESMO; QUE, A MOÇA (PALOMA) JA CHEGOU AO LOCAL MUITO ALTERADA E DANDO ORDEM PARA QUE A FARMACEUTICA LHE ENTREGASSE O DINHEIRO DOS CAIXAS E TAMBÉM DO COFRE; QUE, FOI DETERMINADO A ENTREGA DOS CELULARES DE TODO OS FUNCIONARIOS DA FARMACIA, ENTRETANTO NENHUM DELES TINHA CELULAR NAQUELE MOMENTO; (...) QUE, OS MELIANTES DERAM ORDEM PARA QUE A FARMACEUTICA SAISSE DO CAIXA E FOSSE ATÉ O COFRE, E QUE O DECLARANTE FOSSE PARA DENTRO DA COZINHA JUNTO COM O CLIENTE E UM OUTRO FUNCIONARIO; QUE, A FARMACEUTICA FOI OBRIGADA A IR ATÉ O COFRE PARA ABRI-LO, O QUE FOI FEITO, ENTRETANTO QUANDO OS MELIANTES SE PREPARAVAM PARA PEGAR O DINHEIRO DO COFRE, POLICIAIS MILITARES CHEGARAM AO LOCAL, SUPREENDENDO OS TRES; (...) AFIRMA QUE NADA FOI ROUBADO DA FARMACIA, E QUE FOI TUDO MUITO RAPIDO MAS MUITO ASSUSTADOR, POIS OS MELIANTES FORAM MUITOS AGRESSIVOS, E, PALOMA INCLUSIVE FOI VISTA DE POSSE DE UMA FACA; QUE, TOMOU CONHECIMENTO QUE OS TRES ESTIVERAM NA FARMACIA PACHECO, LOGO DEPOIS DE TEREM EFETUADOS UM ASSALTO NA FARMACIA DROGASIL. (...)” (Depoimento da testemunha Erick Pereira Gandra, em sede policial – à fl. 24).

Como forma de corroborar todo o corrido, os acusados Pedro e Paloma, confessaram as práticas delituosas, afirmando que Marcos e Eduardo faziam parte da empreitada criminosa dos roubos perpetrados por todos, sendo que Eduardo foi quem deu a ideia para a realização dos crimes e era quem ficava no carro, do lado de fora das farmácias, preparado para o momento da fuga, enquanto os demais acusados praticavam o roubo dentro das farmácias.

Ademais, os policiais militares que realizaram o flagrante, Wesley Bruno Mendes Gonçalves e Andre Amorim de Souza, também reforçaram a prática dos crimes perpetrados por todos os acusados, estando Paloma na posse da faca, de forma a não restar dúvidas acerca da prática dos respectivos roubos majorados e da corrupção de menor.

Dispondo da mesma linha de raciocínio, denego o pedido da defesa de Eduardo quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma branca (faca), já que, como bem abordado, todos os réus possuíam entres eles, o liame subjetivo, isto é, acordo de vontade, para a prática dos delitos de roubo, com a devida presença da faca.

Insta frisar que os acusados realizaram 02 (dois) crimes de roubo seguidos, ambos com a posse da arma branca, o que dificulta ainda mais a tese de desconhecimento da respectiva faca, outrossim, estamos diante de uma circunstância de caráter objetiva, na qual se estende a todos, em caso de conhecimento da utilização do artefato, o que, de fato, ocorreu neste presente caso.

Assim, restou inconteste nos autos que os acusados subtraíram, mediante emprego de violência (faca) e grave ameaça, o celular de propriedade das vítimas, a quantia no valor de R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro) reais e 07 (sete) desodorantes.

Quanto ao crime de corrupção de menores, cumpre salientar que, conforme Súmula 500 do STJ, trata-se de um delito formal, ou seja, independe da prova da efetiva corrupção do menor, bastando que se pratique ou induza a prática de infração penal com o menor de 18 (dezoito) anos, desta forma, não há que se discutir acerca da absolvição dos apelantes perante o crime do art. 244-B do ECA.

No que se refere ao suposto crime de associação criminosa, presente no art. 288 do CP, pugnada pela defesa de Eduardo, não há o que se discutir acerca de sua absolvição, visto que o mesmo já se encontra absolvido, conforme sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau (fl.415/436).

Desse modo, mantenho a condenação do acusado
EDUARDO MARINI DOS SANTOS
como incurso nos art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP, e art. 244-B do ECRIAD, e do acusado
MARCOS DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso nos
art. 157, § 2º, II (duas vezes), art. 157, § 2º, II e VII c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP, e art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70 do CP.

Passo a análise ao pedido da defesa de Eduardo quanto à aplicação do princípio da consunção, devido à suposta absorção do crime de corrupção de menores pelo crime de roubo majorado.

Verifico que a tese levantada claramente não merece prosperar, uma vez que o próprio crime de corrupção de menores pressupõe a prática, ou pelo o menos a indução à prática de alguma outra infração penal, desta forma, caso seja aplicado o princípio da consunção, não haveria mais a utilização desse respectivo artigo, visto que o mesmo sempre seria absorvido quando na prática de outro, vejamos:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
:

Ademais, o crime de corrupção de menores não é um meio necessário para a prática do crime de roubo majorado, isto posto, afasto a tese ventilada.

Em relação ao pedido pela aplicação do crime continuado, em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), previsto no art. 71 do CP, não há como prosperar razão pelo simples fato de que a causa de aumento já se encontra em seu patamar mínimo, conforme sentença do magistrado de primeiro grau.

Requer ainda a defesa pela diminuição da fração aplicada, em face da tentativa do crime de roubo majorado à Farmácia Pacheco, de 1/2 (metade) para a fração máxima de 2/3 (dois terços).

Não há como prosperar o pleito, visto que os réus estavam muito perto de lograr êxito em abrir o cofre do estabelecimento, momento em que os policiais chegaram e interromperam a ação criminosa, isto posto, o magistrado optou acertadamente pela aplicação intermediária da fração de diminuição da tentativa, motivo pelo qual, também mantenho inalterado a ordem de primeira instância.

Em continuidade a análise dos pedidos, quanto à aplicação da causa de diminuição devido à participação de menor importância por parte de Eduardo, não vislumbro intento, pois, por mais que o acusado tenha atuado passivamente, na espera de seus comparsas, em seu carro, o mesmo possuía uma importante tarefa no crime, que era a de fuga rápida, tanto é que a consumação no primeiro roubo se deu principalmente por esse motivo.

A defesa de Eduardo ainda pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, visto que o acusado é réu primário, homem de bem, pai de família e trabalhador.

Em análise detida aos autos e especificamente na aplicação da pena-base do acusado, verifico que o magistrado de primeiro grau já deixou de valorar negativamente os antecedentes do acusado, pois de fato, é réu primário, ademais, valorou presumidamente boa a conduta social e a personalidade, como a culpabilidade também normal ao tipo penal, fixando desta forma, a pena-base no mínimo legal, como suscita a defesa.

Motivo pelo qual, novamente não assiste razão a defesa.

No tocante ao instituto da desistência voluntária, presente no art. 15 do CP, o mesmo não se aplica ao presente caso, já que Eduardo abandonou os corréus no segundo roubo assim que viu a polícia adentrando a farmácia, situação em que fugiu em alta velocidade.

Outrossim, o fato se enquadra na denominada “tentativa imperfeita”, na qual o agente não termina a execução por motivos alheios a sua vontade, como no caso, na situação em que avistou a presença policial, sendo obstado de prosseguir na execução (REsp n. 1.946.490/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Por fim, acerca do arrependimento posterior, não é possível sua aplicação pelo simples fato de que o crime de roubo é incompatível com tal instituto, vez que é praticado com violência, ou agrave ameaça, vejamos:

Arrependimento posterior

Art. 16 - Nos crimes cometidos
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, pois a mesma se encontra muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.